Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737159-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: YAMAR ANJOS DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. I – Os honorários advocatícios são devidos quando há necessidade de instauração de procedimento de cumprimento de sentença em face da recusa do devedor em atender o comando judicial no prazo concedido. II – Não havendo valor da condenação, e não sendo possível aferir o proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que decisão colegiada violou o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser cabível a fixação por equidade dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Requer a minoração da condenação fixada para pagamento de honorários advocatícios, pois se mostraram exorbitantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023